Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700953-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos que, nos autos do cumprimento de sentença no 0741004-35.2022.8.07.0001, indeferiu a penhora das verbas de natureza alimentar da parte executada. Confira-se (ID 217352356): “Trata-se de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário. A parte credora requereu a penhora das verbas salariais do executado JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA, conforme pedido de ID 201169906. Antes de apreciado o pedido, os executados informaram a existência de descontos realizados pelo banco exequente diretamente nas contas em que recebem o salário, conforme extratos que apresentam (ID 186790936 e seguintes). Nesse contexto, pleitearam (ID 202636159): a) o indeferimento do pedido de desconto de 30% (trinta por cento) de seus proventos, ou qualquer outro valor, haja vista existir diversos outros empréstimos que já ultrapassa o limite legal; b) a determinação para suspensão/cessação dos descontos efetuados pela parte exequente em conta corrente dos executados, pois desprovidos de qualquer autorização judicial ou legal; c) de forma subsidiária, caso entenda pela permanência dos descontos em conta corrente dos executados, requerem que os valores descontados mensalmente sejam utilizados para pagamento da presente execução, com abatimento do valor devido, sob pena de permitir a perpetuidade da dívida. Em manifestação a tais pedidos, o credor alegou que os descontos em conta corrente, incidentes sobre os proventos do emitente e avalista estão expressamente previstos em contrato (ID 208880392); que conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os descontos em conta corrente não se limitam a 30%, mas tão somente os empréstimos consignados em folha de pagamento; que o impugnante não apresentou elementos que comprovem a violação de sua subsistência, ônus que lhe incumbia, de modo que não se reputam ilegítimos os descontos realizados; que estão sendo amortizados os descontos realizados, embora insuficientes para reverter o vencimento antecipado da dívida. Por fim, reiterou o pedido de penhora salarial, no percentual de 30%. É o relatório. Decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. A hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 123.447,82, e parte executada aufere, na realidade, renda mensal líquida de cerca de R$ 6.894,30, ID 201169906. Além disso, além dos descontos consignados derivados relação contratual, a instituição financeira vem abocanhando, por sua conta, mais valores que são aportados na conta bancária. É certo que nada nada obsta ao exequente a satisfação do seu crédito, mas não pode fazê-lo por meio de implementação de descontos exagerados na folha de pagamento da devedora, pois o princípio da dignidade da pessoa humana prevalece, em muito, sobre o direito de cobrança da instituição financeira, cuja inconsequente conduta no momento da concessão do empréstimo acabou por colaborar com o desencadeamento do elevado grau de endividamento da executada. Ou seja, no afã de auferir polpudos juros, o exequente nem sequer se preocupou em analisar a higidez financeira da mutuária e a sua real capacidade de pagamento. Em situação que tais, o egrégio Tribunal refuta, com veemência, a possibilidade de constrição de verba alimentar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. HIPÓTESE EM JULGAMENTO. IMPACTO NO ORÇAMENTO FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência, deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, eis que a penhora de percentual sobre a remuneração do executado corresponderia a decréscimo remuneratório que acarretaria considerável impacto no orçamento familiar, fato que, caso prevaleça a penhora de sua verba salarial, certamente comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917702, 07272401420248070000, Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, mais esse desconto em folha da executada, para atingir verba salarial já comprometida e escassa, impor-lhe-ia severas dificuldades à sua subsistência. Quanto ao pedido das devedoras para que cessem os descontos realizados diretamente em conta, verifica-se que eles não decorrem de ordem deste Juízo, mas de relação contratual firmada entre as partes. Portanto, refoge à competência deste Juízo decisão no sentido pretendido. Poderá a parte, caso queira, ajuizar a ação judicial que entender pertinente. Posto isso, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar da parte executada JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA. Para todos os efeitos, considera-se suspensa a execução em arquivo provisório por um ano, a partir da publicação da certidão de ID 197472438, em 03/10/2023 conforme decisão de ID 192852338, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Em suas razões recursais (ID 67845518), o agravante sustenta que “A adoção do percentual fixado em 30% ou, subsidiariamente, em percentual inferior, a ser definido por este egrégio Tribunal, é uma solução justa e que atende à equidade, à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, pois limita o comprometimento da verba penhorada a um patamar razoável”. Destarte, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determine, de imediato, a penhora de 30% da remuneração do executado. Preparo devidamente recolhido (ID 67846445). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende o agravante a penhora, de imediato, sobre a remuneração da parte executada, no percentual de 30% (trinta por cento). Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator